Tribunal: TJMT
Processo: 1008380-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008380-80.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEICAO - CPF: 049.486.871-62 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO SANTANA SOUZA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008380-80.2021.8.11.0000

PACIENTE: RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEICAO
IMPETRANTE: RUBENS VALIM FRANCO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
[ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 C/C ARTS. 29 E 61, II, “J”, AMBOS DO CP] – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA HÁ MAIS DE DEZ MESES – PROCESSO INJUSTIFICADAMENTE PARALISADO NA SECRETARIA DO JUÍZO DE ORIGEM – EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS – EXTENSÃO AO CORRÉU [ART. 580, CPP] –
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Verificado que o atraso na marcha processual ocorreu por conta de falha da Secretaria do Juízo, que não identificou a existência de réu preso na ação penal, deve a ordem ser concedida em razão do injustificável excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, para substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO
, vulgo PATRÍCIA ANEMBERG, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Capital.

Narra que o paciente foi preso no dia
08/08/2020
pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 c/c arts. 29 e 61, II, “j”, ambos do CP] e o flagrante foi convertido em prisão preventiva, para garantia da ordem pública.

Esclarece que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em
05/11/2020
e recebida em
18/11/2020
, mas que até a presente data RHONAN não foi sequer citado para a ação penal, caracterizando, por essa razão, o excesso de prazo na formação da culpa, atribuível unicamente ao Poder Judiciário.

Pede a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, substituindo-se a medida extrema por cautelares diversas.

A liminar foi deferida [ID. 87761461].

Prestadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registro que relatei o HC no 1019137-70.2020.8.11.0000, impetrado em favor do paciente e julgado em
09/10/2020
, assim ementado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE RESPONDE POR CRIMES PATRIMONIAIS – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA FREAR O ÍMPETO CRIMINOSO –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente responde por crimes patrimoniais.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, descabe excogitar a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas, por se revelarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

Nessa nova ação mandamental, a argumentação cinge-se ao
excesso de prazo para formação da culpa
.

Analisando os autos de origem [1003657-23.2020.8.11.0042], pude verificar que, de fato, a denúncia foi oferecida em
05/11/2020
e recebida em
18/11/2020
, com a seguinte decisão:

“Notifique-se a parte ré para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser indagada e constar da certidão de cumprimento se pretende constituir defensor ou se ter nomeado Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se os autos ao D. Defensor Público.

Caso se trate de processo que envolve réu preso, cumpra-se observando o art. 5o do Provimento no 19/2020 – CGJ/MT
. [...]”

Os autos permaneceram
inertes
na Secretaria da Vara e, em
04/03/2021
, foi certificado o seguinte:

“CERTIFICO A IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO RETRO, EM RAZÃO DA DECISÃO EM ANEXO E
POR SE TRATAR DE RÉU SOLTO
.” [ID. 50291574]

A decisão mencionada na referida certidão é do Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, que, em 02/03/2021, determinou a suspensão da expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado,
“
exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas”.

Os autos permaneceram
sem movimentação processual até
21/05/2021
, conforme consulta realizada naquela data, às 7h21min, no Sistema PJE.

A citada decisão não se aplicava ao caso concreto
, uma vez que se trata de
réu preso
, de modo que incorreu em
erro crasso
a Secretaria da Vara ao suspender a tramitação do feito, causando
injustificada demora na formação da culpa do paciente
, que está
segregado cautelarmente há mais de 9 [nove] meses sem que tenha, ao menos, sido citado para os termos da ação penal
. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. 507g DE COCAÍNA, 532g DE MACONHA E 27g DE CRACK. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PACIENTE PRESO HÁ MAIS DE 1 ANO E 1 MÊS. INSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA. DEMORA INJUSTIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. As circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública. Precedentes. 3. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 4.
No caso, reputa-se configurado excesso de prazo na instrução criminal hábil a permitir o relaxamento da prisão preventiva do paciente, uma vez que o feito não é complexo - apenas o paciente foi denunciado - e a prisão cautelar supera 1 (um) ano e 1 (um) mês - prisão em flagrante de 31/7/2019 - sem o encerramento da instrução criminal
.
5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício, para reconhecer o excesso de prazo na prisão cautelar do paciente e, em consequência, determinar a expedição de alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver preso
. (HC 581.059/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

No caso dos autos, o excesso de prazo é mais gritante ainda porque nem a angularização processual foi ainda formada, uma vez que, repito,
o paciente não havia sido citado até a data da impetração desta ação mandamental
.

Nas informações que prestou,
o juízo singular noticiou que foi identificada a falha da Secretaria da Vara, cuja Gestora foi substituída em 26/05/2021, e que as correções necessárias para tramitação do processo no Sistema PJE foram realizadas
.

Como já registrei,
a quantidade de drogas apreendida não é excessiva
[11,82g de pasta-base de cocaína e 0,71g de maconha].

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar da paciente, mediante
imposição de medidas cautelares alternativas
, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública.

Observo que o corréu THIAGO SANTANA SOUZA CRUZ se encontra na mesma situação fática do paciente, razão pela qual, por força do art. 580 do CPP, estendo a ele os efeitos dessa decisão

Diante do exposto,
CONCEDO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
em favor do paciente
RHONAN LUCAS DA SILVA CONCEIÇÃO e do corréu THIAGO SANTANA SOUZA CRUZ,
para

substituir a prisão preventiva de ambos por cautelares diversas [art. 319, do CPP] ratificando integralmente a liminar concedida [ID. 87761461], em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021